Tribunal: TJES
Processo: 5003208-60.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-60.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
RECORRIDO: POLIANA ALVES DE FRANCA NORONHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003208-60.2023.8.08.0014

RECTE.:
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RECD
A
.:
POLIANA ALVES DE FRANCA NORONHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONSTATAÇÃO DE VÍCIO.
REPARO NÃO EFETUADO PELO FORNECEDOR
.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
LESÃO MORAL CONFIGURADA.
RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO
. SENTENÇA

MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5948799. Contrarrazões em Id. 5948803 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5948799), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5948796), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais e
condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Condeno-a, ainda, a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.269,00 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais) a título de reembolso do valor do produto defeituoso, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação. Com o pagamento das indenizações, poderá a Requerida cancelar o vale-compras concedido, administrativamente, à parte Autora. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).
”

Trata-se de ação de indenização
de
dano
moral e material
, sob argumento
de
falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de vício de produto e que situação vivenciada extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A

Recorrente

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria se esforçado para amenizar o dano em via administrativamente e que por isso inexistiria lesão moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

I
sto posto, em breve resumo dos autos, tem-se que a autora comprou com a ré SMART TV MULTILASER TL027 43 POLEGADAS LED SMART, despendendo a quantia de R$ 2.269,00 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais),
contudo, apresentou vício e, depois de tratativas para solução administrativamente, a requerida disponibilizou vale-compras, e a consumidora a utilizou para comprar novo aparelho, entretanto, este jamais chegou até a residência da autora, em que não vislumbrou outra saída senão o ingresso em Juízo par reaver o valor pago e indenização por dano moral.

T
raçadas tais premissas, em que pese a alegação recursal de ausência de falha na prestação de serviço porque teria se esforçado para amenizar o dano suportado pela consumidora em vias administrativas, entendo que tal tese não prospera, isso porque, pelo simples relato do caso em comento, se evidencia o defeito na prestação de serviço quando a empresa ré fornece a consumidora produto viciado e que sequer comprova a entrega do novo produto comprado com valor disponibilizado na residência da autora, ônus este que lhe pertencia, assim
, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na for
m
a do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei
, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como da
condenação ao pagamento de indenização por dano material.

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a
s
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
–
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por outro lado
, quanto ao dano moral
,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
falha na prestação de serviço
ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
dado a
situação suportada pel
a
consumidor
a
quando
impossibilitada
de utilizar produto que comprou e quando da aquisição de novo, este sequer chegou em sua residência
, instando consignar ainda que
a demandante buscou
resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO,
porém, NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo
a r. sentença guerreada
na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de
custas
processuais
e honorários
advocatícios
,
em
2
0
% sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)